Tribunal: TCU
Processo: 012.110/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria em que se discute pagamento de rubrica judicial referente a planos econômicos e de vantagem denominada Vencimento Básico Complementar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. sobrestar o exame do ato de concessão de aposentadoria do Sr. José Belarmino de Oliveira Neto (ato de número 10793208-04-2014-000148-6) até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 636.553 no âmbito do Supremo Tribunal Federal; 9.2. considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. José Ozanildo da Silva, negando registro ao correspondente ato; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado indicado no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. José Ozanildo da Silva, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte o interessado, Sr. José Ozanildo da Silva, de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que novo ato de concessão de aposentadoria do Sr. José Ozanildo da Silva deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, escoimado das irregularidades verificadas, e submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.